Tribunal: CARF
Processo: 10530.725796/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. O descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101/2000, que descreve a vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição previdenciária em relação aos pagamentos feitos a título de PLR
PAGAMENTO DE ABONO COM NATUREZA DE SALÁRIO INDIRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO ABONO ÚNICO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre denominados abonos com natureza de salário indireto, não caracterizado como abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, vinculado ao salário e pago em parcelas, não sendo pagamento único, representativo de um complemento salarial, não se aplicando o entendimento contido no Ato Declaratório n.o 16/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A compensação prescinde do direito líquido e certo ao crédito apto a extinguir a obrigação tributária. No caso de compensações realizadas sem a comprovação do direito os valores devem ser glosados
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA.
Quando houver compensação indevida, demonstrada a falsidade na inserção da informação do crédito em GFIP, é procedente a aplicação de multa isolada
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO VINCULATIVA. Súmula CARF no 206. NÃO APLICAÇÃO.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Não aplicação, tendo em vista decisão judicial erga omnes do STF e repercussão geral do STJ, superveniente no curso do processo administrativo

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725796/2013-03
ACÓRDÃO
2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO CARAIBA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. O descumprimento do
§ 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101/2000, que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior
a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica
incidência de contribuição previdenciária em relação aos pagamentos
feitos a título de PLR
PAGAMENTO DE ABONO COM NATUREZA DE SALÁRIO INDIRETO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO ABONO ÚNICO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre denominados abonos com
natureza de salário indireto, não caracterizado como abono único, previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, vinculado ao salário e pago em
parcelas, não sendo pagamento único, representativo de um complemento
salarial, não se aplicando o entendimento contido no Ato Declaratório n.o
16/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A compensação prescinde do direito líquido e certo ao crédito apto a
extinguir a obrigação tributária. No caso de compensações realizadas sem a
comprovação do direito os valores devem ser glosados
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
2
Quando houver compensação indevida, demonstrada a falsidade na
inserção da informação do crédito em GFIP, é procedente a aplicação de
multa isolada
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE
DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA
DE DECISÃO VINCULATIVA. Súmula CARF no 206. NÃO APLICAÇÃO.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Não aplicação, tendo em vista
decisão judicial erga omnes do STF e repercussão geral do STJ,
superveniente no curso do processo administrativo
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada; (2) no mérito, por voto de qualidade, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto para (i) retirar do crédito o valor de R$ 800 pago individualmente aos
segurados e atinente ao abono eventual; (ii) excluir da glosa os valores relativos ao terço
constitucional de férias e aplicar a redução à multa isolada. Vencidos os Conselheiros Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Suez Roberto Colabardini Filho que deram
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-064.439,
proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA, que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Para melhor contextualização, adoto, em parte, a exposição fática constante do
relatório do acórdão recorrido.
Do lançamento
O crédito tributário em litígio foi constituído em face da empresa por meio de Autos
de Infração relativos ao período de apuração de 01/2010 a 12/2010, lavrados em 12/09/2013,
com ciência do contribuinte em 23/09/2013, por via postal, assim discriminados:
1. DEBCAD no 51.000.712-0 – no valor de R$ 330.215,93, referente à multa isolada de 150%
incidente sobre valores compensados indevidamente.
2. DEBCAD no 51.000.713-9 – no valor de R$ 5.308.539,34, relativo às contribuições
previdenciárias patronais sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes
individuais sob as rubricas “2/3 de férias”, “PLR”, “abono eventual” e “bônus”, declarados
em DIRF, mas não informados em GFIP.
3. DEBCAD no 51.000.714-7 – no valor de R$ 1.635.670,55, referente às contribuições dos
segurados empregados, com aplicação de alíquota de 8% sobre as rubricas acima, e às
contribuições dos contribuintes individuais, à alíquota de 11%, com base limitada ao teto
previdenciário (R$ 3.416,24).
4. DEBCAD no 51.000.716-3 – no valor de R$ 1.177.539,56, relativo às contribuições devidas a
terceiros incidentes sobre remunerações de segurados empregados nas mesmas rubricas.
Segundo o Auditor-Fiscal, o procedimento fiscal teve por finalidade verificar o
recolhimento das contribuições sociais devidas à Seguridade Social, tendo sido apurada, a partir
do cotejamento entre DIRF e GFIP, diferença de R$ 18.331.209,79 em remunerações declaradas
na DIRF e não declaradas em GFIP. Apontou, ainda, que a empresa não incluía na base de cálculo
das contribuições previdenciárias as rubricas: 2/3 de férias, bônus, abono eventual e PLR.
A empresa foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos sobre as
divergências. Em síntese, sustentou que as diferenças decorreriam: (i) de características próprias
das declarações; (ii) da ausência, no arquivo inicialmente apresentado, de informações de GFIP de
filiais; e (iii) da não consideração do 13o salário na planilha fiscal, além de suposta ausência de
empregados de determinadas filiais na relação enviada.
Quanto às rubricas, afirmou, em resumo:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
4

2/3 de férias: pagamento previsto em acordos coletivos como “abono” equivalente a 2/3
da remuneração, a ser somado ao terço constitucional, defendendo não incidência por
força do art. 144 da CLT e da Lei no 8.212/91.

PLR e bônus: pagamentos realizados segundo contratos de participação nos lucros e
resultados, com metas globais (PLR) e metas específicas (bônus), sustentando tratar-se de
verba de PLR e invocando a não incidência do art. 28, §9o, “j”, da Lei no 8.212/91, quando
paga conforme lei específica.

abono eventual: parcela prevista em acordo coletivo como “abono especial”, pago de uma
só vez, sem incorporação ao salário, defendendo não incidência por se tratar de verba
desvinculada do salário, nos termos do art. 28, §9o da Lei no 8.212/91.
Foram solicitados documentos relativos à PLR, bem como justificativa para as
compensações informadas em GFIP. A empresa afirmou que as compensações decorreriam de
créditos por recolhimentos indevidos sobre 1/3 de férias e sobre o suposto abono de férias (2/3
de férias), alegando respaldo em entendimento judicial e em Solução de Consulta favorável.
Rubricas analisadas pela fiscalização
Abono eventual
Conforme relatado, a rubrica “abono eventual” foi paga em 09/2010. A fiscalização
concluiu que a empresa teria unificado sob uma mesma rubrica duas naturezas distintas: (i)
parcela vinculada a recomposição/reajuste salarial retroativo (cláusula do ACT) e (ii) parcela de
R$ 800,00 paga a todos os empregados.
Nesse contexto, entendeu que ao menos parte do pagamento possuía natureza
salarial, devendo integrar a base de cálculo das contribuições, consignando, ainda, que o Decreto
no 3.048/99 trataria de forma restritiva as hipóteses de não incidência.
Bônus e PLR
A fiscalização apurou pagamentos de PLR nas competências 03/2010 e 06/2010, e
de bônus em 04/2010. Após examinar os acordos de PLR (2009 e 2010) e termo aditivo, concluiu
que, no ano-calendário de 2010, teriam sido pagas três parcelas relacionadas a PLR (PLR/2009,
PLR complementar/bônus e antecipação de PLR/2010), o que, para a fiscalização, desatenderia a
Lei específica.
Ainda assim, registrou ter excluído do lançamento os valores pagos a título de PLR
uma única vez dentro de um semestre civil, por entender atendidos os requisitos da Lei no
10.101/2000, lançando os demais.
2/3 de férias
Quanto à rubrica “2/3 de férias”, embora a empresa a vinculasse a abono de férias
previsto em acordo coletivo, a fiscalização concluiu que, na prática, os pagamentos teriam
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
5
ocorrido no contexto de rescisões, inclusive para menores aprendizes, e sem relação com o gozo
de férias, motivo pelo qual considerou tratar-se de verba tributável.
Compensações declaradas e multa isolada
A fiscalização glosou as compensações declaradas em GFIP, sob o fundamento de
ausência de crédito líquido e certo, destacando que a Solução de Consulta no 61 (SRRF05/DISIT,
de 12/12/2012) não respaldaria o procedimento adotado, especialmente quando o pagamento
não se desse no período de férias e quando houvesse relação com fatores pessoais.
Além disso, consignou que, quanto ao 1/3 constitucional de férias, ainda que
existissem precedentes judiciais afastando a incidência, tais decisões não teriam, no caso
concreto, efeito vinculante, e apontou ausência de trânsito em julgado de demanda judicial
mencionada pela empresa. Assim, manteve a glosa e aplicou multa isolada qualificada de 150%,
com fundamento no art. 89, §10, da Lei no 8.212/91, por entender configurada hipótese de
compensação indevida baseada em créditos considerados “fictícios”.
Da impugnação
A impugnação foi apresentada em 21/10/2013, reputada tempestiva.
Preliminar de nulidade
A impugnante alegou nulidade do lançamento por suposta violação ao art. 142 do
CTN, sustentando ausência de adequada verificação do fato gerador e motivação insuficiente,
além de glosa de compensações sem indicação clara das verbas glosadas e aplicação de multa
desproporcional, com presunção de inserção de informações falsas em GFIP sem comprovação.
Mérito
No mérito, defendeu, em síntese:

Abono eventual: pagamento único, previsto em ACT e desvinculado do salário, sem
habitualidade; invoca art. 28, §9o, “e”, item 7, da Lei no 8.212/91, jurisprudência do STJ,
além do Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e Ato Declaratório no 16/2011.

PLR/bônus: sustenta que os pagamentos em 2010 abrangem parcelas referentes a
exercícios distintos (2009 e 2010), devendo ser observado o regime de competência;
afirma ausência de violação à Lei no 10.101/2000 e menciona precedentes administrativos
e trabalhistas.

2/3 de férias: defende tratar-se de abono de férias previsto em ACT, proporcional e
limitado a 20 dias, sem natureza salarial, citando soluções de consulta e o art. 144 da CLT.

Compensações: sustenta legitimidade das compensações lastreadas na Solução de
Consulta no 61 e em precedentes sobre o terço constitucional.

Multa de 150%: alega ausência de dolo, fraude ou má-fé, e invoca o art. 100 do CTN
(normas complementares), além de princípios de proporcionalidade e vedação ao confisco.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
6
Do acórdão recorrido
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. A ementa
do acórdão destacou, em síntese: (i) validade do lançamento; (ii) condicionamento da não
incidência sobre abono único à efetiva desvinculação salarial; (iii) necessidade de estrita
observância dos requisitos da Lei no 10.101/2000 para PLR; (iv) exigência de crédito líquido e certo
para compensação; (v) procedência de multa isolada por compensação indevida mediante
falsidade de declaração; (vi) preclusão para juntada documental fora do momento processual; e
(vii) indeferimento de intimações em nome do advogado por ausência de previsão legal. Consta,
ainda, que uma das julgadoras apresentou declaração de voto, acompanhando as conclusões.
Do recurso voluntário

Cientificado em 14/09/2017, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no
qual, preliminarmente, alegou tempestividade (reconhecida), reiterou a narrativa fática e, no
mérito, renovou as teses relativas a: abono eventual, PLR/bônus, 2/3 de férias, validade das
compensações e inaplicabilidade da multa relativa à glosa de compensações, trazendo, todavia,
jurisprudências acerca da multa qualificada (150%),
Ao final requer a reforma integral do julgado.
Registra-se a inexistência de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, deve, portanto, ser conhecido.
Tratam os autos de Recurso Voluntário contra acordão que julgou improcedente a
impugnação da Mineração Caraiba
Preliminarmente a recorrente novamente suscita a nulidade do lançamento com
fundamento no art. 142 do Código Tributário Nacional, sustentando que a autoridade fiscal não
teria realizado investigação completa da matéria tributável e que teria presumido a existência de
informações falsas em GFIP sem comprovação.
Tal situação fora refutada no acordão recorrido, em resumo, abordando os seguintes
tópicos, aos quais não faço reparo.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
7
Entretanto, a nulidade do processo administrativo fiscal somente se verifica nas
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, quais sejam: quando o ato é praticado por
autoridade incompetente ou quando há preterição do direito de defesa.
No caso, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente
e contém todos os elementos exigidos pela legislação, tais como a qualificação do autuado,
descrição dos fatos, indicação dos dispositivos legais infringidos, determinação do crédito
tributário e identificação da penalidade aplicável, em conformidade com o art. 10 do Decreto no
70.235/72.
Ressalte-se que a auditoria fiscal constitui procedimento administrativo destinado a
verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido e identificar o sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN, culminando na
lavratura do auto de infração para constituição do crédito tributário, conforme dispõe o art. 37 da
Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, com base nos argumentos defendidos pela recorrente, ao revisitar o
documento de autuação, destaco que não se verificou qualquer vício formal capaz de macular o
lançamento, razão pela qual a alegação de nulidade não merece prosperar. Quanto às glosas das
compensações, entendo que, por se confundir com uma questão de mérito, deve ser tratada no
tópico específico.
Do mérito.
Pontos a serem tratados
a) Abono Eventual
b) PLR/Bônus
c) Terço constitucional e 2/3 de férias
d) Compensações e Multa Isolada aplicada (150%)

No que concerne ao abono eventual , o acórdão recorrido enfrenta a tese trazida em sede
de impugnação, nos seguintes termos:
A Impugnante argui que o Abono Eventual está previsto no Acordo Coletivo de Trabalho
2010/2011, prevendo o pagamento a todos os empregados, em 21/08/2010. Tal pagamento
estaria em conformidade com o art. 28, § 9o, item 7 da Lei no 8.212/91 e do Parecer
PGFN/CRJ/No2114/2011, não havendo incidência de contribuição previdenciária.
Afirma que também foi previsto em Acordo Coletivo o Abono Especial no valor de 41,43%
incidente sobre a remuneração de setembro, pago uma vez ao ano, portanto eventual. O
incremento salarial de 6% só ocorreu em janeiro/2011.
Questiona também o fato de o Auditor Fiscal ter afirmado que para que o Abono Especial não
configurasse pagamento antecipado do aumento salarial seria necessário lei específica.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
8
De acordo com o Auditor Fiscal o Abono Eventual e o Abono Especial foram unificados em
uma única rubrica:

Analisando o citado acordo coletivo, constatei que a fiscalizada unificou apenas sob a rubrica
abono eventual o pagamento de duas obrigações acordadas.
Apesar de terem sido unificados contabilmente, verifica-se que no Acordo Coletivo foram
pactuados em cláusulas distintas e desta forma que serão analisados neste voto.
O Abono Especial, a partir da análise dos documentos acostados ao auto,
foi pago em uma única parcela, entretanto diretamente ligadas ao montante da remuneração
do empregado, conforme Cláusula Cinco – Dos Salários do Acordo Coletivo 2010/2011:
CLÁUSULA CINCO - DOS SALÁRIOS
5.1) A Mineração Caraíba revisará os salários dos empregados em 1o de janeiro de 2011,
contemplando com um reajuste salarial de 6% (seis por cento), incidentes e calculados sobre os
salários vigentes em 31/12/2010, sendo pago antecipadamente em 30/09/2010 abono
especial no valor de 41,43% sobre a remuneração referente ao mês de setembro.
Para desfrutar da isenção prevista em lei é necessário desvinculação do abono dos salários, o
que não ocorreu no presente caso, visto que o valor do abono está diretamente ligado ao
salário do mês de setembro de 2010. Além disso, como destacado pelo Auditor Fiscal ,
verifica-se que este abono tem natureza salarial, estando inclusive na mesma cláusula dos
salários.
Em relação ao citado Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011, citado na peça impugnatória:

4. O entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o abono único, concedido em
Convenção Coletiva de Trabalho, sofre a incidência de contribuição previdenciária, porquanto
ostenta natureza salarial.
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito do
STJ o posicionamento segundo o qual o abono único, estabelecido em Convenção Coletiva de
Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, de 1991, não integra a
base de cálculo do salário-de contribuição quando o seu pagamento carecer do requisito da
habitualidade ─ o que revela a eventualidade da verba ─ e não se encontrar atrelado ao pleno
e efetivo exercício da atividade laboral.
6. Desse modo, configurada a ausência de vinculação à remuneração do trabalhador, citada
verba restará desprovida de natureza salarial, razão pela qual sobre ela não haverá
incidência de contribuição previdenciária.(grifos nossos)
Resta claro, que a referida verba tem natureza salarial, como trazido no citado Parecer a partir
do momento que o valor do abono está atrelado ao salário pago ao empregado que se
encontra vinculado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral. (grifei).

O entendimento acima foi acolhido também pela Solução de Consulta COSIT n.o 130 de 1 de
junho de 2015:
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
9
c) O que seria abono único pago sem habitualidade? Pode-se entender como sendo
o benefício pago em poucas parcelas ao longo da vigência do instrumento coletivo
que o outorgou?
(...)
14. Respondendo à terceira indagação formulada pela consulente, entende-se por abono único
pago, sem habitualidade, o pagamento único, desvinculado do salário, sem que represente
contraprestação de serviços prestados. Note-se que, para caracterizar o abono de que trata o
inciso XXX do art. 58 da IN RFB no 971/2009, o pagamento há de ser único, não podendo ser
efetuado mediante prestações, como deseja a consulente, sob pena de não enquadrar-se no
dispositivo legal. Nesse sentido tem-se perfilhado o mesmo entendimento disposto no STJ, em
seu Informativo 389:
O abono em questão refere-se à convenção coletiva, não é habitual (seu pagamento é único) e
não se vincula ao salário (deveria ser pago em valor fixo a todos os empregados, sem
representar contraprestação por serviços, pois até os afastados do trabalho receberiam).
Conclui-se, assim, não incidir sobre o referido abono a contribuição previdenciária (art. 28, §
9o, e, item 7, da Lei n. 8.212/1991) ou a contribuição ao FGTS (art. 15, § 6o, da Lei n.
8.036/1990). Com esse entendimento, acolhido por maioria, a Turma, ao prosseguir o
julgamento, deu provimento ao especial. Resp 819.552-BA, Rel. originário Min. Luiz Fux, Rel.
para acórdão Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 2/4/2009.
15. A expressão ‘pago sem habitualidade’ não está a indicar permissividade de pagamento do
abono mediante prestações, o que iria de encontro à própria essência do abono único, ou seja,
abono concedido mediante pagamento único. A referida expressão ‘pago sem habitualidade’
destina-se a repisar o requisito de que o abono, em questão, não possa caracterizar a
contraprestação pelos serviços prestados, o que indicaria sua habitualidade, e portanto, sua
integração ao salário de contribuição. Em outros termos, o abono concedido de forma
habitual, ainda que seu pagamento seja em parcela única, caracterizaria contraprestação de
serviços, e portanto, passaria a integrar o salário.
Conclusão
(...)
(iii) Entende-se por abono único pago sem habitualidade, o pagamento único, desvinculado do
salário, sem que represente contraprestação de serviços prestados;
Do acima exposto, constatamos que a não incidência de contribuições previdenciárias fica
condicionada à efetiva desvinculação do pagamento do abono único do salário e do efetivo
exercício da atividade laboral, condições estas que não foram atendidas quando do
pagamento do Abono Especial no caso do presente lançamento.

O Abono Eventual foi pago a todos os empregados, em parcela única no valor de R$800,00
(oitocentos reais), como disposto na Cláusula trinta e cinco:

CLÁUSULA TRINTA E CINCO - ABONO EVENTUAL
35.1) a Mineração Caraíba concederá a cada empregado com vínculo empregatício na data de
21/08/2010, sem compensação e não incorporado ao respectivo salário, abono eventual
correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais).
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
10
No Relatório Fiscal, o Auditor Fiscal considera o citado Abono como base de cálculo para as
contribuições previdenciárias:
Assim, constato que de acordo com as respostas da fiscalizada, a empresa unificou sob a
rubrica abono eventual o pagamento de aumento salarial e um pagamento a todos os
funcionários, denominado abono eventual, no valor de R$ 800,00, pagos de uma única vez.
Em sua petição a fiscalizada cita o art. 28, § 9o, item 7, da Lei 8.212/91 como o dispositivo que
autoriza a não incidência da contribuição previdenciária sobre estes pagamentos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
e) as importâncias: (...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (grifo nosso)
Este dispositivo por si só já nos autoriza a lançar uma parte desta base de cálculo, haja vista a
constatação de que o pagamento acordado na cláusula cinco é eminentemente de cunho
salarial.
Mas mesmo que a fiscalizada alegue que tais pagamentos não sejam o pagamento
retroativo do aumento salarial, vejamos o que diz o decreto 3.048/99 que regulamenta a
cita Lei:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei;
(grifo nosso)
Portanto, é fato que o parágrafo 9° do regulamento da Previdência Social enumera de forma
exaustiva as hipóteses de não incidência da contribuição previdenciária.
No que diz respeito às importâncias pagas a título de ganhos eventuais e abonos, não
integram o salário de contribuição quando expressamente desvinculados do salário por força
de lei. Porém, ainda não há lei que isente a citada rubrica de abono da incidência das
contribuições sociais.
Como já tratado neste voto para não integrar o salário de contribuição o pagamento de
ganhos eventuais e abonos devem estar de acordo com a legislação. O que se verifica no
presente caso, como já ressaltado pelo Auditor Fiscal é que o Abono Eventual foi informado
na mesma conta contábil que o Abono Especial, que está diretamente relacionado ao salário
do empregado.

Além disso, pela leitura da cláusula trinta e cindo, entende-se que havia previsão para o
pagamento do referido Abono em 21/8/2010 enquanto o Acordo Coletivo 2010/2011 foi
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
11
assinando em 09/2010, observa-se que o pagamento ocorre antes do acordo ser assinado (22
de setembro de 2010) e viger:

Cláusula Quarenta – Da Vigência
40.1) O presente Acordo terá vigência de 1o de setembro de 2010 a 31 de agosto de 2011.
Além do já exposto, o lançamento contábil ocorre em setembro de 2010,
conforme Relatório Fiscal:

Além disso, o citado Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, utilizado pela Impugnante para
justificar a não incidência da Contribuição Previdenciária sobre o referido abono é claro ao
determinar que o meio utilizado para efetuar o acordo entre as partes deve ser “Convenção
Coletiva de Trabalho”, enquanto o documento apresentado na impugnação foi um “Acordo
Coletivo”.
O presente Parecer tem como escopo analisar a viabilidade de edição de ato declaratório, com
base no art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no art. 5o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, que dispensa a apresentação de contestação, a interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos em relação às demandas/decisões judiciais que
fixam o entendimento de que a contribuição previdenciária não incide sobre os valores pagos
pelo empregador aos seus empregados a título de abono único concedido por meio de
Convenção Coletiva de Trabalho, conforme previsão do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991. (grifo nosso)
Cabe destacar que a Convenção Coletiva é celebrada entre o(s) sindicato(s) dos empregados
de uma determinada categoria e o sindicato Patronal (das empresas), atingindo toda a
categoria econômica, inclusive as empresas não ligadas àquele sindicato. O Acordo Coletivo,
atinge apenas a empresa que dele participa e os empregados, ou seja é uma negociação entre
os trabalhadores e a empresa, nos termos do art. 661 da CLT:
Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou
mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições
de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de
trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 1o É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos
Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem
condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas
relações de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
Apesar de haver um previsão no Acordo Coletivo este não seria o meio para celebrar o
pagamento do abono nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011, sendo assim é
procedente o lançamento.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
12

A recorrente contrapõe, com a seguinte tese
A Fiscalização interpreta o Decreto no 3.048/99, que incluiu a expressão “por força de lei”,
no sentido de que os valores pagos a título de abono e ganhos eventuais não poderiam ser
excluídos do conceito de salário de contribuição, por inexistir previsão legal expressa que
os desvincule dos salários. Tal interpretação, contudo, revela-se, na visão do recorrente
equivocada.
O art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/91 dispõe expressamente que não
integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais
e os abonos expressamente desvinculados do salário.
Argumenta que a referência feita pelo Decreto no 3.048/99 à expressão “por força de lei”
remete à própria Lei no 8.212/91, inexistindo fundamento para a incidência de
contribuições previdenciárias sobre abonos eventuais desvinculados do salário.
Ademais, não se pode atribuir a ato infralegal interpretação que amplie ou restrinja o
conteúdo da lei. O decreto regulamentar deve apenas viabilizar a aplicação da norma
legal, respeitando seus limites.
O poder regulamentar, exercido por meio de decretos, não pode criar obrigações ou
direitos não previstos em lei, limitando-se a disciplinar sua execução.
Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 49, inciso V, prevê a possibilidade de o
Congresso Nacional sustar atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar
ou dos limites de delegação legislativa.
Assim, a expressão “por força de lei”, constante do Decreto no 3.048/99, refere-se à
própria Lei no 8.212/91, não exigindo nova previsão legal para a exclusão dos ganhos
eventuais e dos abonos desvinculados do salário do conceito de salário de contribuição.
A interpretação adotada pela autoridade fiscal, ao ampliar o alcance do decreto
regulamentar, desconsidera os limites do poder regulamentar e contraria o disposto no
art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/91.
Portanto, não procede o argumento da Fiscalização de que inexistiria lei específica a
desvincular os abonos pagos pelo contribuinte, uma vez que a própria Lei no 8.212/91
estabelece expressamente essa exclusão.
Consta dos autos que, em setembro de 2010, a Recorrente efetuou pagamento, sob a
rubrica “abono eventual”, no valor de R$ 1.662.785,69 aos segurados empregados e R$
17.563,92 a um contribuinte individual da matriz, além de R$ 135.588,55 aos segurados
empregados da filial.
Tais pagamentos estão previstos no Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2011 firmado entre
a Recorrente e a Comissão de Negociação dos Empregados da Mineração Caraíba S/A.
Trata-se de verba sem caráter habitual e expressamente desvinculada do salário, razão
pela qual não possui natureza remuneratória apta a atrair a incidência de contribuições
previdenciárias.
O art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/91 dispõe que não integram o salário de
contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
13
expressamente desvinculados do salário. Dessa forma, tais valores não podem compor a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, como entendeu a Fiscalização.
Os abonos foram previstos no Acordo Coletivo 2010/2011 e pagos em parcela única, sem
habitualidade e sem vinculação a contraprestação de serviços.
A Cláusula 35 do acordo coletivo estabelece o pagamento de abono eventual de R$ 800,00
a cada empregado com vínculo em 21/08/2010, sem incorporação ao salário.
O benefício foi concedido de forma geral a todos os empregados, sem vinculação a
metas ou condições específicas.
O acordo coletivo também previu o pagamento de abono especial correspondente a
41,43% da remuneração do mês de setembro de 2010.
Conforme reconhecido pela própria Fiscalização, os valores foram pagos conjuntamente
em setembro de 2010.
Assim, os pagamentos ocorreram em parcela única, afastando qualquer caracterização de
habitualidade e, consequentemente, a incidência de contribuições previdenciárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o abono pago
em parcela única, previsto em acordo coletivo, não integra o salário de contribuição
(grifei).
No mesmo sentido, alega que a Solução de Consulta COSIT no 130/2015 define o abono
único como pagamento realizado sem habitualidade e desvinculado do salário. Portanto, o
pagamento realizado pela Recorrente caracteriza-se como abono eventual pago em
parcela única, sem natureza remuneratória.
Ademais, argumenta que o Parecer PGFN/CRJ no 2.114/2011 reconhece a não incidência
de contribuição previdenciária sobre abono único, em consonância com a jurisprudência
do STJ
Analisando os autos e argumento trazidos à baila, entendo necessário materializar
os fatos narrados.
Existem duas componentes (previstas nas clausulas 5a e 35a)que foram pagas
conjuntamente. Isso, por si só não lhes dá a mesma natureza.
Impacta destacar que a parcela do abono vinculada à cláusula 5a tem clara e
demonstrada vinculação com o salário dos empregados. Inclusive em percentual definido. Houve.
A meu ver, mistura de naturezas: parte do “abono eventual” corresponderia a
recomposição/reajuste salarial retroativo (cláusula 5 do ACT), portanto remuneração.
Ora, mesmo sem mesmo sem alteração do salário-base, como aponta a recorrente,
o pagamento de um percentual expressamente vinculado ao salário de cada empregado tem a
característica de remuneração.
Entendo, todavia, que assiste parcial razão à recorrente. Em que pese a
impropriedade contábil (junção das duas tipologias sob a mesma caracterização – ABONO
EVENTUAL, conforme quadro fls 91 e seguintes), entendo que o abono previsto no Artigo 35
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
14
efetivamente preenche as condições determinadas para a não incidência, ao passo que a verba
apontada com a nomenclatura de abono, conforme apontado pela fiscalização no item 5.1 do
relatório, sem reparos deste relator, acerca da caracterização daquele pagamento como verba
salarial.
Neste sentido, cito acórdão da CSRF 9202-011.129, de relatoria do
PAGAMENTO DE ABONO COM NATUREZA DE SALÁRIO
INDIRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO ABONO ÚNICO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre denominados abonos
com natureza de salário indireto, não caracterizado como
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho,
vinculado ao salário e pago em parcelas, não sendo pagamento
único, representativo de um complemento salarial, não se
aplicando o entendimento contido no Ato Declaratório n.o
16/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Assim, entendo que cabe dar parcial provimento ao recurso para excluir da base os
valores pagos em cumprimento ao artigo 35 do acordo, dado que, claramente demonstrado que,
sendo o previsto no artigo 5o distinto da natureza de abono (verba salarial convencional) não
estaria desnaturada esta condição para o valor que de fato atende a condição.

No tocante à PLR a recorrente argumenta que a fiscalização “somou
indevidamente” pagamentos de exercícios diferentes (PLR 2009 + antecipação 2010), ignorando o
regime de competência;

mesmo que fossem dois pagamentos de PLR 2009 em 2010, a lei permite
“até duas vezes no mesmo ano civil” (alternativa do §2o do art. 3o da Lei 10.101);

bônus seria PLR complementar de 2009, previsto em acordo, com critérios, e
por isso manteria natureza de PLR.
A DRJ, afastou em sede de impugnação os argumentos do recorrente, nos seguintes
termos :
A Impugnante argumenta que o pagamento de PLR na competência de 03/2010 possui
previsão no Acordo de Participação no Lucro e Resultados de 2009; os pagamentos
efetuados na competência de 04/2010, referem-se à PLR Complementar para o ano
calendário de 2009 e os valores pagos na competência 06/2010 referem-se a uma
antecipação de PLR para o ano calendário de 2010, que seria pago em 30/03/2011.
Portanto,
não
houve
desobediência
a
Lei
no
10.101/2000,
visto
que
a
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
15
distribuição/antecipação do PLR deve seguir, assim como as contribuições previdenciárias,
o regime de competência.
A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece em seu artigo 7o,
inciso XI, norma relativa ao tema:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei;
A referida norma é de eficácia limitada dependendo de lei ordinária para sua eficácia
plena, ou seja a lei específica tem o poder de definir as condições e requisitos aplicáveis à
concessão deste benefício. Portanto, para que a participação nos lucros e/ou resultados
esteja desvinculada da remuneração é imprescindível estar de acordo com o estabelecido
em lei.

O artigo 28, parágrafo 9o, alínea “j” da Lei n.o 8.212/1991, a seguir transcrito, estabelece
que participação nos lucros ou resultados só não terá natureza jurídica salarial, e não
integrará o salário-de-contribuição, se for paga em conformidade com o disposto na Lei n.o
10.101/2000.
Art. 28. (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, por sua
vez, discrimina em seu art. 214, parágrafo 9o quais as rubricas que não integram o salário
de contribuição, dispondo o parágrafo 10o do mesmo artigo:
Art. 214. (...)
(...)
§10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou
creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-
contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das
cominações legais cabíveis.
Assim, para que a parcela relativa à Participação nos Lucros/Resultados não integre o
salário-de-contribuição, deve a empresa cumprir as exigências da legislação específica, que
no caso, é a Lei n.o 10.101/2000 (vigente a época dos fatos geradores).

Lei n.o 10.101/00:
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
16
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI,
da Constituição.
(...)
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio
da habitualidade.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil.
(grifos nossos)
Apresar da partícula “ou” indicar uma alternância entre as condições “periodicidade
inferior a um semestre civil” e “mais de duas vezes no mesmo ano civil”, verifica-se que de
fato as duas condições devem ser satisfeitas, inclusive posteriormente o citado parágrafo é
corrigido para que a redação fique mais clara:
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais
de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um)
trimestre civil. (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
É de se ressaltar que a atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada, no
caso, aos dispositivos legais mencionados, não possuindo esta autoridade competência
para declarar indevidas contribuições previstas na legislação previdenciária, incidentes
sobre valores pagos a título de participação nos resultados em desacordo com a lei
específica, a cujo recolhimento a empresa está obrigada por norma vigente.

Cabe destacar que nada impede que a empresa outorgue aos segurados que lhe prestem
serviços verbas a título de participação nos resultados sem observar os pressupostos
estabelecidos na legislação específica (Lei n.o 10.101/00), contudo, neste caso, nos
termos do art. 28, § 9o, “j” da Lei n.o 8.212/91, estes pagamentos se caracterizam como
verba integrante do salário-de-contribuição destes segurados.

No presente caso, tem-se que os pagamentos efetuados a título de PLR não atenderam
plenamente os requisitos estabelecidos na Lei n.o 10.101/00, conforme explicitado no
Relatório Fiscal do qual transcrevemos alguns trechos a seguir.

A Mineração Caraíba também foi intimada a justificar as rubricas Bônus, no
valor de R$ 2.926.718,90 e a rubrica PLR, no valor de R$ 6.381.206,18, que
na folha de pagamento em formato MANAD estavam classificadas como
"Não é Base" das contribuições sociais previdenciárias.
(...)
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
17
Nos foi informado, em resposta ao T1PF, que a empresa, conforme o contrato
de participação nos lucros e resultados efetuou pagamentos aos segurados
mediante o atingimento de metas globais (rubrica PLR) e pagamentos
mediante o atingimento de metas específicas (rubrica Bônus) da área de
lotação de cada empregado.
Concluiu a fiscalizada que "as duas rubricas (PLR e Bônus) têm a mesma
natureza, Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados".
(...)
Portanto, do cotejamento das citadas cláusulas com as folhas de
pagamento e com as explicações da empresa, extraímos as seguintes
regras de pagamentos de PLR e Bônus (PLR Complementar), acordadas
entre a Mineração Caraíba e seus empregados:
A Mineração Caraíba efetuaria o pagamento de PLR referente ao
atingimento das metas globais do ano-calendário 2009, descontado a
antecipação de 0,5 remuneração paga em julho de 2009, até o dia
28/02/2010 ou sete dias após a obtenção do balanço patrimonial auditado,
o que ocorresse primeiro. Em 28/01/2010, através do Termo Aditivo
PLR/2009 o pagamento foi postergado para o dia 15/03/2010;
•
A empresa pagou em abril de 2010 sob a rubrica bônus o que ela chamou de "PLR
complementar" no item 1.1.2 da cláusula primeira do acordo de 2009. Esta cláusula definia
que os ocupantes de cargos de nível universitário teriam direito a este pagamento atrelado
a metas específicas de suas respectivas áreas de atuação. Este bônus só pode ter sido
definido no acordo de 2009, pois o acordo de 2010 foi assinado em 11/05/2010 e o
pagamento do citado bônus foi efetuado na competência 04/2010. Ademais, fica claro
que esta rubrica denominada bônus se refere ao PLR complementar citado no acordo
quando verificamos que na folha de pagamentos, Anexo 05, apenas as pessoas com cargos
de gerência, supervisão e coordenação o receberam.
•
Em junho de 2010 a empresa pagou a antecipação de 1,0 remuneração do
PLR/2010 que seria pago em 30/03/2011 referente ao atingimento das metas globais
daquele ano.
Assim, podemos concluir que foram pagos no ano-calendário 2010 três parcelas
referentes a PLR: A PLR/2009 paga em março de 2010; o bônus que na verdade é uma
espécie de "PLR complementar" pago em abril e a antecipação do pagamento do
PLR/2010 em junho.
Com já ressaltado à questão da periodicidade dos pagamentos de PLR, trazida pela
impugnante, cabe observar que a Lei n.o 10.101/2000 é clara, não se vislumbrando que a
periodicidade possa ser inferior a um semestre civil ou mais de duas vezes ao ano, não
havendo qualquer indicativo que essa periodicidade ocorra para os pagamentos de PLR de
um mesmo período de apuração, decorrentes de um único acordo coletivo.
Desse modo, tem-se que não há reparo a ser feito no procedimento adotado pela
fiscalização, no presente caso, no que se refere à identificação do problema na
periodicidade dos pagamentos de PLR, informado no Relatório Fiscal, tendo sido
constatados pagamentos de PLR realizados, pela empresa, em período inferior a um
semestre civil e três vezes no ano de 2010.

Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
18
Note-se que o acordo não tem o poder de isentar o contribuinte de sua obrigação para
com o Fisco, visto que esta decorre de lei e só por ela pode ser elidida. Vale lembrar que a
Constituição Federal, em seu artigo 150, parágrafo 6o, a seguir transcrito, determina que,
em matéria tributária, as normas isentivas ou redutoras da base de cálculo devem ser
veiculadas, necessariamente, por lei específica.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional
no 3, de 1993)
Ante o exposto, tem-se que o sujeito passivo deveria ter declarado em GFIP e recolhido as
contribuições previdenciárias e de terceiros incidentes sobre os valores pagos a título de
PLR, em desacordo com a legislação específica, no período fiscalizado. Dessa forma, deve
ser mantido o lançamento realizado pela fiscalização.
Analisando os documentos trazidos, em que pese o argumento de tratar de planos distintos, o
dispositivo da lei que permite a não tributação traz uma redação restritiva.
Contata-se aqui que a rubrica denominada bônus é, em realidade, parcela
complementar do PLR (atinente a termo aditivo assinado).
Neste particular, tenho acompanhado entendimento do Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, trazido no voto vencedor do acórdão 9202-011.129
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101/2000,
que descreve a vedação do pagamento de qualquer
antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior
a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil,
implica incidência de contribuição previdenciária em relação
aos pagamentos feitos a título de PLR
Importa trazer este entendimento à baila, posto que, no caso concreto, houve
lançamento apenas sobre uma das parcelas.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
19
Isso cria um precedente interno do próprio lançamento de que havia pagamentos
regulares, com o qual, na interpretação dada ao mandamento legal que, por tratar de matéria
tributária, tem interpretação restritiva.
O entendimento deste relator é no sentido de que descumprimento da
determinação legal implica a tributação de todos os pagamentos efetuados a esse título.
Destaco, pois, texto extraído do acórdão supra citado.
Não é razoável entender que a PLR é válida até o limite posto pela lei, pois
se assim o fosse, estaria privilegiando aquelas empresas que,
deliberadamente, efetuam vários pagamentos sob o suposto manto da
regra de não incidência para, ao final, lhe ver garantida a não incidência,
pelo menos, em relação a dois desses pagamentos no ano, ou em relação a
um dentro do mesmo semestre civil, por exemplo. Ou é, ou não é PLR !
Uma vez que, no caso em tela, o lançamento é apenas parcial, e, sendo descabido o
julgador amplificar seus efeitos, cabendo, neste caso, somente, manter a decisão do julgador de
piso, uma vez constatado o descumprimento por pagamento de mais de duas parcelas referentes
a PLR num mesmo ano calendário.
2/3 de férias

Revisitando o lançamento, verifica-se que a autoridade lançadora entendeu que,
apesar do rótulo, a rubrica teria sido paga no ato da rescisão, inclusive a
menores aprendizes, e sem relação com férias. Assim, fora tributada como uma
gratificação

O recorrente, em sua tese aponta, para refutar o entendimento da fiscalização:

 é abono de férias previsto em ACT (2009/2010 e 2010/2011);
 pode ser pago proporcionalmente na rescisão (homologação), sem
descaracterização;
 respeita limite de 20 dias (art. 144 da CLT);
 ampara-se em soluções de consulta Disit no 61 e no art. 100 do CTN

O acordão recorrido enfrentou a matéria, nos seguintes termos

A Impugnante argui que o Abono de 2/3 de férias está previsto nos Acordos coletivos de
2009/2010 e 2010/2011, sendo pago proporcional no momento da homologações das
rescisões dos contratos de trabalho, corroborando com o fato de que o benefício era pago
uma vez ao ano a todos os empregados, independente de contraprestação.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
20
Entretanto, o relato do Auditor Fiscal diverge da afirmação da Impugnante:
Inicialmente, cabe destacar que este provento não era extensivo a todos os empregados
como colocou a empresa.
De acordo com o Anexo 12 poucos segurados empregados receberam uma parte do total
deste abono. A outra parte, conforme o Anexo 13, foi paga a menores aprendizes.
(...)
Portanto, resta claro que a fiscalizada tenta enquadrar a rubrica 2/3 de férias como abono
pecuniário de férias discriminado pelo art. 144 da CLT, concedido em virtude de cláusula da
convenção ou acordo coletivo.
A cláusula sete do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a fiscalizada e seus
empregados dispõe o seguinte:
CLÁUSULA SETE - ABONO DE FÉRIAS
7.1) A todos os empregados, ao entrar em gozo de férias, a Mineração Caraíba concederá
abono equivalente a 2/3 (dois terços) do valor de sua remuneração mensal vigente,
proporcionalmente a suas férias legais. Ressalve-se que este benefício deve ser somado ao
abono legal de 1/3 (um terço) da remuneração.
7.2) A Mineração Caraíba assegurará o pagamento da proporcionalidade deste abono aos
empregados desligados durante a vigência deste Acordo, no ato da homologação da sua
rescisão de contrato.
Constatei que a rubrica 2/3 de férias foi paga apenas a empregados e menores aprendizes
no ato da sua rescisão.
Conforme o Anexo 14, executei uma amostragem representativa dos segurados listados na
folha de pagamento como beneficiários da rubrica "2/3 de férias".
Nesta amostragem notamos que esta rubrica não tem relação alguma com as férias dos
segurados. Os pagamentos efetuados são mera liberalidade, generosidade, da empresa
no ato da rescisão do contrato de seus colaboradores. Todos a recebem apenas na
competência da rescisão do contrato de trabalho e alguns outros recebem esta rubrica
mesmo tendo gozado suas férias meses antes.
O inciso I do artigo 28 da Lei 8.212/91 conceitua o salário de contribuição como sendo a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês,
inclusive aqueles decorrentes de convenção ou acordo coletivo, sendo que no mesmo art.
§9onos item 6 e 7 são elencados as hipóteses de ganhos que não integram o salário de
contribuição:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
21
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
6.
recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144
da CLT; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
7.
recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
No caso em tela, a verba “abono de férias” paga pela Impugnante em
decorrência de cláusula de acordo coletiva de trabalho, onde, segundo o
Relatório Fiscal, não era paga a todos os empregados, mas sim eram “mera
liberalidade, generosidade, da empresa no ato da rescisão do contrato de
seus colaboradores”.
Segundo a Impugnante, havia previsão no Acordo Coletiva para que o Abono de Férias
fosse pago proporcional na rescisão, e a lei não estabelece prazo para o pagamento do
benefício. Entretanto, o citado acordo (cláusula sete) determinava que o abono era devido
a todos os empregados ao entrar no gozo das férias, mesmo que a lei não determine a
data para o pagamento do abono, o acordo entre as partes assim o determinava, portanto
o abono proporcional pago na rescisão seria a exceção.
Além disso, a Impugnante não traz nos autos provas de que o Abono de Férias de fato era
pago a todos os empregados no momento do gozo das férias, apenas se justifica
afirmando que a verba paga na rescisão era proporcional e portanto não havia
irregularidades.
No que tange à citada consulta interna no 61, alguns pontos merecem destaque:
14. Portanto, esta consulta vale apenas para descrever uma situação em
tese, sem garantir que o abono pago pela consulente se enquadra nos
parâmetros do art. 144 da CLT.
(...)
Conclusão
Diante do exposto, conclui-se que, por força do § 2o, do art. 22, c/c § 9", ‘e”,
item 6. do art. 28 da Lei n.o 8.212/1991, o abono de férias, quando
estabelecido na forma do art. 144 da CLT, não integra o salário de
contribuição do empregado.
Em relação ao prazo para repetição de indébito, tem-se que o mesmo é de
cinco anos contados do pagamento do tributo, de acordo com o CTN, art.
168, I, c/c a Lei Complementar n° 118, art. 3o.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
22
A citada consulta não dá a empresa o direito a não incidência de contribuições sobre a
verba Abono de Férias, como ficou claro no item 14, a analise se baseou em uma situação
hipotética, além disso, na autuação, assim como neste voto o ponto central é que o
abono não foi concedido a todos os empregados, mas sim foi uma mera liberalidade,
como descrito no Relatório Fiscal:
Constatei que a rubrica 2/3 de férias foi paga apenas a empregados e menores
aprendizes no ato da sua rescisão.
Conforme o Anexo 14, executei uma amostragem representativa dos segurados
listados na folha de pagamento como beneficiários da rubrica "2/3 de férias".
Nesta amostragem notamos que esta rubrica não tem relação alguma com as
férias dos segurados. Os pagamentos efetuados são mera liberalidade,
generosidade, da empresa no ato da rescisão do contrato de seus colaboradores.
Todos a recebem apenas na competência da rescisão do contrato de trabalho e
alguns outros recebem esta rubrica mesmo tendo gozado suas férias meses antes.
Portanto, não há dúvidas de que a verba integra o salário de contribuição:
por sua indiscutível natureza jurídica salarial e por não se enquadrar nas hipóteses
excluídas de tributação legal.

Revisitando o recurso voluntário, a fim de analisar o contraste com o argumento
fático primordial do lançamento, qual seja, a rubrica 2/3 de férias é paga na rescisão, não tendo a
natureza alegada de sua denominação, deparo-me com a seguinte constatação.

89. Apenas a título de esclarecimento, a Recorrente relaciona, por amostragem,
alguns casos em que houve o pagamento do referido benefício de forma
proporcional, em razão do desligamento dos empregados, conforme se comprova
nos Termos de Rescisão dos
Contratos de Trabalho (TRCT) em anexo (Vide doc. 11 da Impugnação):
Nome do Empregado
Data da rescisão
2/3 de férias proporcionais
Carlos André Vieira da Silva
31/12/2010
R$ 354,74
Daniel de Medeiros Torres
07/06/2010
R$ 2.150,19
José Valdo dos Santos
07/05/2010
R$ 1.262,69
George da Silva Santos
08/07/2010
R$ 379,57
Givanildo
Pacheco
de
Oliveira
06/12/2010
R$ 569,97
João Batista C. dos Santos
07/08/2010
R$ 580,09
Jusceino
Marques
dos
Santos
05/05/2010
R$ 330,55
José Wilson M. da Silva
25/10/2010
R$ 896,19
José Lucivaldo Campos
08/02/2010
R$ 750,38
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
23
Jairo de Souza Varjão
07/05/2010
R$ 624,59
José Emílio da Silva
01/01/2010
R$ 242,05

Não há, portanto, qualquer irregularidade na concessão proporcional de tal
benefício no momento da rescisão do contrato de trabalho

Ou seja, ao invés de contraditar o acórdão, o elemento material trazido apenas é
uma confirmação, apontando que, nas rescisões os valores de férias e da dita gratificação são
proporcionais.
Em tópico que discute a compensação destas verbas (significa dizer que no passado
houve a oferta à tributação e o pagamento), a recorrente sustenta que não se pode glosar “pelo
simples fato” de o pagamento ocorrer na rescisão. Ora, o fato de ser um pagamento efetuado no
momento da rescisão e não como referente ao descanso remunerado é justamente o cerne do
lançamento,

Neste sentido, nada a prover (dado que, de fato, a tipologia da rubrica é distinta
da nomenclatura, como afirma a fiscalização)

Compensações e Multa Isolada aplicada (150%)

Sendo a compensação vinculada a créditos de 2/3 de férias e também 1/3 de
férias, conforme apontado no relatório de lançamento, implica, por conta da
necessária observância do tema 985 do STF, uma análise segmentada.

A Impugnante afirma que com base na Solução de Consulta compensou os valores que
vinha recolhendo sobre o Abono de Férias – 2/3 de férias, e também o sobre o 1/3 de
férias, já pacificado nos tribunais a não incidência de contribuição previdenciária.

A empresa questiona que o Auditor Fiscal não especificou os valores glosados, entretanto,
a Impugnante tinha pleno conhecimento a que se referia a impugnação, como se verifica
em sua defesa, quando o contribuinte afirma que o valor compensado deriva do
pagamentos de contribuição previdenciária incidentes sobre os 2/3 de férias e 1/3 de
férias.
Portanto, não há de se falar que o Auditor Fiscal não especificou tais valores, visto que
eram de pleno conhecimento da empresa.

Em relação ao abono de férias (denominado 2/3), assunto este já tratado neste voto, a
empresa não poderia realizar qualquer compensação, visto que é passível de incidência de
contribuição previdenciária.

Constata-se pois que os elementos carreados pela autoridade fiscal demonstraram
que, em que pese a nomenclatura, não se trata de abono previsto no artigo 143 da CLT, não
gozando da não incidência de tributação.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
24
Destaco que, tanto em sede de impugnação quanto de recurso o contribuinte
sustenta que a Solução de Consulta da Disit autorizava seu comportamento. Totalmente
equivocado. O que a solução de consulta diz é que, para aquela situação tipificada no artigo 143 da
CLT, existe a previsão legal de não incidência, respeitados os parâmetros descritos na própria lei.

Sendo entendida como devida a contribuição previdenciária, descabido considerar
os pagamentos pretéritos como crédito, claramente destacada no acórdão recorrido, entendo que
não merece qualquer reparo a decisão recorrida. Repita-se, a nomenclatura atribuída à rubrica, no
caso concreto, difere da efetivamente aplicada ao caso concreto, Neste sentido, correta a distinção
feita pelo julgador de piso, ao apontar que a Solução de Consulta trazida de fato não guardava
correlação com a matéria fática, resultando na autuação lavrada.

Quanto ao terço constitucional, importa destacar que a construção do julgado é
anterior aos debates do STF acerca do tema 985.

- Terço Constitucional de Férias: sobre tal verba remuneratória, recebida normalmente
(gozada ou usufruída), incide inequivocamente a contribuição previdenciária, a teor da
regra geral disposta no art. 28, I da Lei n° 8.212/91, vez que não consta expressamente nas
exceções do § 9° do mesmo dispositivo. Em consequência, tais contribuições não podem,
de acordo com a legislação vigente, ser classificadas como indevidas.

Terço Constitucional de Férias, o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal encontra-se disciplinado pelo art. 7o, inciso XVII da
CF/88, como direito dos trabalhadores urbanos e rurais. A Lei no 8.212/91, assim dispõe na
alínea “d”, §9o do art. 28:

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e o respectivo adicional
constitucionais, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que
trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei n° 9.528,
de 10.12.97)
Assim, a rubrica 1/3(um terço) constitucional sobre férias gozadas, não se
enquadra nas exceções previstas no § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91. Embora os tribunais
tenham decidido pela não incidência previdenciária no caso das férias gozadas ou
usufruídas, tal matéria ainda não está pacificada, conforme a manifestação da PGFN (Nota
Explicativa/PGFN/CRJ n° 640/2014) :
IV
Terço constitucional de férias
15.
Ainda no RESP no 1.230.957/RS, o STJ decidiu pela não incidência de contribuição
previdenciária quanto ao adicional de um terço referido às férias indenizadas, bem como
no caso das férias gozadas. Em relação às férias indenizadas, não há a exação, com base
no art. 28, §9o, “d”, da Lei no 8.212/91; já quanto às férias gozadas, o STJ, partindo da
premissa de que o STF teria firmado a orientação de que o terço constitucional de férias
possuiria natureza compensatória/indenizatória, a partir de precedentes do STF que se
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
25
referiam a servidores sujeitos ao Regime Próprio dos Servidores Públicos (RPPS), não
haveria ganho habitual a ensejar a tributação.
16.
A Corte Superior considerou, assim, que a importância paga a título de terço
constitucional de férias gozadas não se destina a retribuir serviços prestados, tampouco
configura tempo à disposição do empregador, de modo que não se enquadraria no
disposto no art. 22, I, “d” da Lei no 8.212/1991, nem se amoldaria no conceito de salário-
de-contribuição do empregado previsto no art. 28, I, da Lei no 8212/1991.
17.
Todavia, como o entendimento do STJ, em relação à contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias dos empregados, derivaria de orientação do STF
relativamente à exação sobre o terço constitucional de férias dos servidores públicos e,
tendo em vista que o RE no 593.068 teve sua repercussão geral reconhecida, justamente
para tratar dessa questão, verifica-se que a matéria ainda não está pacificada, de maneira
que também não é possível a inclusão do tema na lista prevista no inciso V do art. 1o da
Portaria PGFN no 294/2010.
As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
8.212, de 24/07/1991, bem como as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme caput do
art. 89 da Lei 8.212/91, em nova redação dada pela Lei n° 11.941/2009, conforme abaixo
transcrito:
Art. 89 As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009) (...)
No que se refere a ação judicial processo n° 4854-05.2010.4.01.3304, conforme Relatório
Fiscal:

Nesta decisão o Magistrado dispõe:
"Determino ainda a restituição dos valores correspondentes ao abono de férias pagos nos
termos da redação do art. 144 da CLT, indevidamente recolhidos entre junho de 2000 e
junho de 2005, assim como a restituição dos valores recolhidos, desde julho de 2000, a
título de contribuição previdenciária incidente sobre os quinze primeiros dias de
afastamento do empregado em face de doença ou acidente, bem como o aviso prévio
indenizado, décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado e o adicional de 1/3
sobre férias, após trânsito em julgado, por meio de compensação, aplicando-se a taxa
SELIC na forma prevista no art. 39, § 4o da Lei 9.250/95, inacumulável com qualquer outro
índice de correção monetária, sendo esta condicionada a posterior homologação pelo
Fisco para encontro de contas na forma do Decreto 2.138/97".
Não consta nos autos qualquer alteração na referida decisão, ou o trânsito em julgado da
ação, portanto, fica claro que a empresa não poderia usar os pagamentos sobre o adicional
de 1/3 de férias para compensar valores devidos a previdência social.

Verifica-se que a ação (0004854-05.2010.4.01.3304) transitou em julgado, tendo
por ato decisório conclusivo a decisão terminativa a seguir transcrita

Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
26
DECISÃO TERMINATIVA - RETRATAÇÃO UNIPESSOAL
1 - Trata-se de feito que retornou à Relatoria/Turma, por determinação da
Vice PRESI/TRF1 ou do STJ ou do STF, para eventual exercício do “juízo de
retratação” (CPC/1973: art. 543-C, §7o, II, c/c art. 543-B, §3o, ou CPC/2015:
art. 1.030, II, c/c art. 1.040), pois o julgamento, em tese, contrariaria
precedente(s) vinculante(s) advenientes do STJ e/ou do STF (SÚMULA, REPET
REsp ou RG-RE), conforme o(s) paradigma(s) consignado(s) na decisão que
deliberou pela devolução do feito a este órgão julgador de origem.
Fundamento e decido:
2 - O julgado paradigma, citado como justa causa para o rejulgamento
(retratação), assim assentou (STF: RG-RE no 1.072.485/PR c/c TEMA no 985):
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
de terço constitucional de férias”
(...)
7 - Pelo exposto, monocraticamente, em juízo de retratação, aplico ao
julgado retratando a orientação vinculante supra (incide a contribuição
previdenciária patronal sobre o terço das férias gozadas), ratificando o
dispositivo anterior que deu parcial provimento à apelação da Fazenda
Nacional e à remessa oficial.
8 - Declaro, ademais (cláusula de abertura), que a eventual ulterior
modulação dos efeitos do precedente paradigma invocado aplica-se de
imediato ao feito, sem a necessidade de novo juízo retratação, eis que tal
ponto é acessório (integrante/derivado) do julgado referencial em si
mesmo. 8.1 – Confirma-se o julgado retratando quanto ao mais.
9 – Publique-se. Intime-se. Após, prossiga-se no rito. Brasília/DF, na data da
assinatura digital certificada
Negado segmento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do
CPC/2015
Transito em julgado em 11/01/2023

O recorrente realizou a compensação, antes do trânsito em julgado de ações que
buscavam afastar a incidência de contribuição previdenciária, esta questão já fora apreciada em
cortes superiores:
Tema no 985 STF: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor
satisfeito a título de terço constitucional de férias.
No que tange ao terço de férias houve a modulação dos efeitos da decisão no
seguinte sentido:
Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao
acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
27
já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela
União
No caso concreto do contribuinte, o crédito refere-se ao período de compensação
de 01.01.2010 à 31/12/2010, questionando a incidência sobre o 1/3 de férias, fazendo jus a não
incidência da contribuição, tendo em vista que a tributação do 1/3 de férias somente foi permitido
à partir de agosto de 2020.
Neste contexto, tenho votado no sentido de não afastar a aplicação do artigo 170.A
do CTN , dado que a compensação efetivamente ocorrera antes do trânsito em julgado.
Entendo prudente resgatar da seguinte análise sobre o tema
Limitação do art. 170-A do CTN
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.167.039 – DF, submetido ao regime do art. 543-C do CPC
(Recursos
Repetitivos),
firmou
seu
posicionamento
reconhecendo que a compensação de crédito tributário objeto
de controvérsia judicial somente pode ser realizada após o
trânsito em julgado da sentença favorável ao contribuinte (art.
170-A
do
CTN),
mesmo
quando
reconhecida
a
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
Confira-se a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO
DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial", vedação que se aplica inclusive às
hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido. (grifo nosso)
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(RESP 200902265493, TEORI ALBINO ZAVASCKI, STJ - PRIMEIRA
SEÇÃO, DJE DATA:02/09/2010
Neste caso, embora pacificado o tema pelo Poder Judiciário, cabe analisar se, no(s)
processo(s) judiciais ainda em tramitação, ou cuja tramitação fora encerrada após as
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
28
compensações terem sido realizadas, existe, na decisão judicial, qualquer vedação procedimental
que este Conselho não poderia deixar de observar.
Para o caso em tela, entendo que a atuação deste Conselho, ao dar cumprimento
ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal é dever do julgador administrativo, ato que não
fere as competências exclusivas do julgador daquele Poder (que entendo, devam ser respeitadas
enquanto tramitar o processo no rito judicial).
Estando encerrada a lide na esfera judicial, compete definir se o julgador
administrativo, que está vinculado a observar as decisões, dada a necessária observância ao
disposto no §12 do art. 114 do Ricarf.
Assim, considerada a existência de ação judicial sobre o tema, da qual o
contribuinte é beneficiário, e, estando o período de origem dos créditos compensados abarcado
no intervalo temporal determinado pela modulação de efeitos, entendo cabível, neste item, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa referente ao Terço Constitucional
de Férias.
Trago, adicionalmente manifestação da Procuradoria da Fazenda, a partir do
Parecer SEI no 4366/2025/MF, aprovado pela Procuradora Geral da Fazenda Nacional em
05/12/2025, somente farão jus à restituição/compensação os contribuintes que recolheram as
contribuições até 15/09/2020 (incluindo essa data) e impugnaram-na judicialmente até
15/09/2020 (incluindo essa data), que entendo aderente ao caso..
Extraio, das conclusões que:
Conclusões e encaminhamentos [...]
i) excepcionalmente, por força da ressalva contida a modulação, o
precedente repercutirá seus efeitos para o passado, com vistas a impedir o
direito à restituição ou compensação das contribuições recolhidas até
15/09/2020
(incluindo
essa
data),
que não
foram
impugnadas
judicialmente até 15/09/2020 (incluindo essa data);
j) por sua vez, farão jus à restituição/compensação os contribuintes que
recolheram as contribuições até 15/09/2020 (incluindo essa data) e
impugnaram-na judicialmente até 15/09/2020 (incluindo essa data);
k)
impugnações
administrativas
são
regidas
pelo
entendimento
sedimentado no tema no 985, devendo-se considerar a incidência da
exação patronal sobre o terço de férias gozadas legítima;
Importa destacar que o fundamento para o lançamento em momento algum estava
calcado no debate acerca da incidência ou não do tributo. À época dos fatos já estava em
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
29
discussão no STJ o tema, com decisões favoráveis ao contribuinte, posteriormente revertidas no
STF e que resultaram na modulação de efeitos.
Seu cerne está claramente apontado para a existência de uma compensação, na
qual o contribuinte se utiliza de um crédito (no caso o terço constitucional de Férias) antes do
trânsito em julgado ( que, em realidade, ocorrera apenas 10 anos após a compensação ter sido
objeto desta auditoria). Ou seja, é objeto de debate uma glosa para evitar homologação tácita.
Entretanto, para o caso em tela, entendo, smj, que prepondera o decidido no TEMA
985, até mesmo para evitarmos uma continuidade processual sobre um tema nos quais os
repetitivos são instrumentos construídos na ótica do CPC como ferramentas de aceleração da
solução de litígios e redução de contencioso.
Portanto, como consta que o Recorrente tenha ação judicial nesse sentido até
15/09/2020, lhe cabe a compensação a esse título e, dada a excepcional situação imposta pela
modulação de efeitos, que demanda a observação pelo julgador administrativo, deve-se,
excepcionalmente, afastar do caso a aplicação da Sumula Carf 01, acobertado pelo determinado
nos dispositivos combinados dos artigos 98 e 99 do Ricarf
Quanto à multa isolada, o recorrente manifesta sua total irresignação com sua
aplicação
Vejamos o que diz o acórdão recorrido:
A Impugnante questiona a aplicação da multa isolada no percentual de 150% em razão de
valores compensados, visto que agiu de boa-fé ao se basear na Solução de Consulta
preferida pela Secretaria da Receita Federal.
O instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de informação da compensação de
contribuições previdenciárias é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, mediante preenchimento de campos
próprios, que reduzem o valor da contribuição devida à Previdência Social.
A compensação por meio da GFIP pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao
crédito para que a obrigação tributária seja extinta.
A compensação não prescinde de autorização judicial/administrativa para ser realizada,
prescinde apenas de um direito líquido e certo ao crédito. No caso em análise, como já
exaustivamente tratado, verifica-se que não foi comprovada a existência do direito ao
crédito declarado em GFIP.
Como demonstrado nos itens precedentes, os valores pagos a esses títulos não fogem à
regra geral do art. 28, I da Lei n° 8.212/91. Têm natureza remuneratória e não se
enquadram nas exceções do § 9° do mesmo artigo. Logo, a incidência das contribuições
sobre tais rubricas não pode ser considerada indevida.

Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
30
Dessa forma, tendo em vista que o contribuinte não apresentou justificativa para as
compensações informadas em GFIP, não resta outra alternativa senão considerar como
indevidas as compensações realizadas.
Constatando irregularidades no procedimento compensatório efetuado pelo sujeito
passivo, a autoridade administrativa competente está obrigada a constituir o crédito
tributário, através do lançamento, “sob pena de responsabilidade funcional”, consoante o
disposto no parágrafo único do artigo 142 do CTN, já citado neste voto.

Assim, agiu corretamente a fiscalização ao efetuar a glosa das compensações declaradas
pelo sujeito passivo em GFIP, eis que não ficou comprovada a existência de créditos que
legitimassem toda as compensações por ele efetuadas naquele período.
A glosa de compensação indevida encontra amparo no art. 89 da Lei no 8.212/1991 (com a
redação dada pela Lei no 9.129/1995) e artigos 247 a 249, 251, 253 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
Destaca-se o art. 89 da Lei no 8.212/1991, que trata da multa moratória de 20% sobre os
valores compensados indevidamente em GFIP, nos termos do §9o do artigo 89 da Lei
8.212/1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios
de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Multa esta aplicada corretamente sobre os valores compensados indevidamente.

A Impugnante insurge-se contra a multa isolada aplicada sobre os valores glosados. Afirma
que não houve falsidade de declaração, portanto não cabe a aplicação do § 10° do art. 89
da Lei 8.212/91, a falsidade não decorre diretamente do fato de o contribuinte ter
eventualmente realizado compensações acima do valor devido
A multa isolada 150% (cento e cinquenta por cento), foi aplicada em razão de o
contribuinte ter prestado sim declaração falsa ao informar, em GFIP, compensações
relativas a créditos inexistentes.
O §10 do artigo 89 da Lei 8.212/1991 assim determina:
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Fica claro pela leitura do §10 que falsidade aqui declarada refere-se a qualidade de falso, a
uma mentira, contrário a verdade, inexato, incorreto, portanto informar um valor retido
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
31
em GFIP ao qual a empresa não tem direto enquadra-se perfeitamente na legislação
citada, ou seja, a empresa declarou um valor inexato a Receita Federal do Brasil.

Sendo assim, a multas aplicada no Autos de Infração em análise decorre de declaração
falsa em GFIP. Apesar do contribuinte afirmar que não houve declaração falsa, e nenhum
momento contesta os valores glosados durante a auditoria fiscal, apresentando provas de
retenções não consideradas pelo Auditor Fiscal.
Caso encontre alguma incorreção no lançamento a Impugnante deve demonstrar o erro
anexando provas, documentos que de fato demonstrem o valor correto, e não
declarações e podem ter sido objeto de erro, tal procedimento faz-se necessário em
respeito ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo tributário

A partir do momento que o lançamento respeitou a legislação vigente, o ônus de
comprovar as alegações trazidas na impugnação é do sujeito passivo, a teor do art. 16, III
do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Desse modo, os fatos tributários demandam a comprovação, não podendo ser passível de
consideração às alegações apresentadas pela impugnante, mantendo-se a multa isolada
No que toca aos itens componentes da rubrica de 2/3 de férias, dado tratar-se
materialmente de gratificação (tanto que o contribuinte apresentava tal rubrica à tributação e,
posteriormente deixa de fazê-lo para buscar converter tais pagamentos em crédito), sabendo da
iliquidez, ao inserir tal informação em GFIP, incorre nas cominações apontadas.
Já o caso do terço constitucional, em visão direta do lançamento, vinculado não ao
mérito da rubrica, mas sim que, em face de decisão judicial precária, para compensações
apresentadas entre 11/2010 e 01/2011
Importa destacar que este tema é objeto de Sumula, de observação obrigatório por
parte do Colegiado (qual seja a Súmula 206)
Todavia, tratando-se de crédito referente ao terço constitucional de férias, tendo o
questionamento sido ajuizado em período que abarca as competências de origem do direito
creditório, de sorte que a situação fática encontra-se na situação delineada pela modulação de
efeitos definida para o Tema 985 do STF, e, estando o processo judicial transitado em julgado
(inclusive com decisão em juízo de retratação), é obrigação do julgador administrativo apenas dar
cumprimento ao determinado.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725796/2013-03
32
Destarte, em que pese os argumentos trazidos pelo recorrente não demonstrarem
qualquer incorreção na multa isolada aplicada, é imperioso reconhecer que a sua base (valores
indevidamente inseridos na GFIP para fins de compensação) invariavelmente se altera.
Assim, nada a prover no tocante ao mérito, para a manutenção da multa isolada no
patamar de 150%, observada a necessidade de retificar a base de imposição, dada a validação do
terço constitucional de férias em observação ao decidido no tema 985.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto, afasto a preliminar de
nulidade suscitada, para no mérito, dar-lhe parcial provimento a fim de
I)Excluir da Glosa de compensação em GFIP os valores atinentes ao terço
constitucional de férias.
ii)Aplicar a redução acima apontada na quantificação da multa isolada
iii) retirar do crédito lançado a rubrica correspondente ao valor de R$ 800 pago
individualmente aos segurados e atinente ao abono eventual(artigo 35 do acordo);

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 772
DF CARF MF
Original